Tribunal: STF
Processo: ARE 1332873
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação de conhecimento objetivando a Autora a condenação do Município do Rio de Janeiro e da CEDAE a realizarem as obras necessárias à desobstrução da tubulação de esgoto sanitário no Canal do Anil, além do pagamento de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial para determinar aos Réus, solidariamente, a realização das obras necessárias na localidade, com a ampliação da rede de esgoto e construção da galeria de águas pluviais, no prazo de 120 dias, rejeitado o pedido de indenização por dano moral. Apelação da parte autora e da CEDAE. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva corretamente rejeitada na sentença. Direito individual homogêneo, em que a Autora é titular do direito material deduzido, sendo, por isso, admissível a ação individual, sendo parte legítima passiva a concessionária responsável pela cobrança da tarifa do serviço objeto da lide. Teoria da Asserção. Constituição Federal que atribuiu aos Municípios prestar, diretamente, ou em regime de concessão, os serviços de interesse local. Prova pericial que demonstrou que a rede de esgoto foi construída de forma precária, em obra realizada pela CEDAE. Falha na prestação de serviço público essencial, tendo sido, com acerto, determinada a realização das obras indicadas na sentença. Cabimento de multa cominatória diária para o caso de descumprimento do comando judicial, arbitrada no valor unitário de R$ 500,00. Dano moral configurado. Indenização arbitrada, com moderação, em R$ 5.000,00, corrigidos a contar da publicação do acórdão e acrescidos de juros a partir da citação. Precedentes do TJRJ. Ônus sucumbenciais impostos aos Réus em razão da reforma da sentença. Provimento da primeira apelação e desprovimento da segunda apelação.”



    Opostos embargos de declaração pela CEDAE e pelo Município do Rio de Janeiro, não foram providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 2º, 5º, caput e inciso XXXV, 23, incisos II, VI, e IX, 93, inciso IX, e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No que diz respeito à legitimidade ad causam das partes, é certo que para divergir do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação visando a realização de obras em conjunto habitacional. Legitimidade ad causam. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (AI nº 764.447/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/02/2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 957.536/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/09/2016).



    Também não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 16/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    No mais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a precedência do pedido de indenização por dano moral com base na seguente fundamentação:



    “A Autora requereu que os Réus fossem condenados a realizarem as obras necessárias à desobstrução da tubulação de esgoto sanitário da localidade em que reside, ou a sua conversão em perdas e danos, além do pagamento de indenização por dano moral. 



    A segunda Ré (CEDAE) é concessionária de serviço público, responsável pela prestação de serviços de saneamento no Estado do Rio de Janeiro, assim como pela realização das obras nos logradouros públicos, garantindo a saúde dos destinatários finais dos seus serviços.



    A responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, independe da demonstração de culpa se enquadrando no mesmo regime da administração pública, qual seja, responsabilidade objetiva. 



    Como bem assinalado pelo MM. Juízo a quo, verbis: 



    “(...) A Constituição Estadual, por seu turno, impõe a realização de tratamento adequado de esgoto (art. 277). Essa norma foi regulamentada pela Lei Estadual nº 2.661/96, a qual instituiu à exigência de níveis mínimos de tratamento de esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos d'água (arts. 1º e 2º). Inclusive foi estabelecido um cronograma para os órgãos públicos e concessionárias de serviço público aprimorarem seus serviços para se adaptarem às exigências da última norma. 



    Sobre as atribuições de cada ente federado, a Carta da República reza que compete ao Município prestar, diretamente, ou sob regime de concessão, serviços de interesse local (ar. 30, V). 



    A par de tais dispositivos, o dever do Município do Rio de Janeiro de prestar os aludidos serviços decorre também da Edilidade ter assinado, em 28 de fevereiro de 2007, em conjunto com o com o Governo do Estado e com a CEDAE, o ‘Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações’. 



    Por meio de tal documento, o Município do Rio de Janeiro assumiu expressamente a gestão do saneamento de determinadas áreas de comunidade, incluída dentre estas a área em questão.” (fl. 861 – índice 000866)



    Em resposta ao quesito 4 do Município do Rio de Janeiro, informou o Sr. Perito:



    ‘A rede de esgoto existente na localidade é precária, subdimensionada para a quantidade de pessoas que residem na área, está entupida, e recebe contribuições de águas pluviais, o que é incorreto. Foi construída pela CEDAE, em 2001, através do Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá.’ (fl. 702 - índice 000692) 



    E, ao final do laudo, concluiu:



    ‘(...) que a localidade tem uma rede de esgotamento sanitário precária, subdimensionada para a quantidade de pessoas que residem na área, está entupida, e recebe contribuições de águas pluviais, o que é incorreto. 



    Foi constado durante a diligência que a rede de esgoto se encontra entupida e obstruída em vários pontos, causando refluxo pelos ralos e vasos sanitários dos imóveis do logradouro e também nos poços de visita localizado nas vias. Esses extravasamentos ocorrem devido à drenagem irregular das águas pluviais, que é feita pela rede de esgotamento sanitário existente. Isso ocorre devido à falta de galerias de águas pluviais nas ruas da Comunidade.’ (fl. 707 – índice 000682)



    Dessa forma, ficou comprovado o nexo causal entre as obras levadas a efeito no local pela CEDAE e os problemas narrados nestes autos, o que demonstra a falha na prestação de serviço público essencial, tendo sido, com acerto, determinada a realização de obras na localidade em que a Autora reside, com a ampliação da rede de esgoto e construção da rede de galerias pluviais, de maneira a cessar o transbordamento do esgoto e possibilitar o escoamento de águas das chuvas.



    (...)



    O dano moral ficou configurado, diante da inegável situação de risco para a saúde da Autora, que ficou com esgoto a céu aberto e sem o escoamento de água, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e constitui inegável ofensa à dignidade da pessoa humana, o que não se afasta, ainda que se trate de construção irregular, pois não houve qualquer iniciativa por parte dos órgãos públicos de impedir a ocupação do local.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão do recorrente no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA DO SERVIÇO. CULPA ADMINISTRATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.285.910/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 16/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 743.771. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO. CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 966.506/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/08/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 782.929/RJ-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/2015)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



 Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente